Tribunal: STF
Processo: ARE 1510342
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO MOVIDA POR BENEFICIÁRIA DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL SEM AS DEDUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Sentença de provimento parcial dos pedidos da inicial. Apelo do Estado do Rio de Janeiro. Pensão especial devida à esposa de policial civil falecido em razão das atribuições do cargo. Artigo 28, do Decreto-Lei nº 218/75, c/c os artigos 37 e 62, V e 159do Decreto nº 3044/80. Pensão deferida nas vias administrativas na razão de 50% para a esposa e 50% para os filhos menores, que atingiram a maioridade. Pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Estado no sentido de que "do valor da Pensão Especial deveria ser abatido o valor pago a título de Pensão Previdenciária". Direito de os autores receberem a pensão especial sem descontos, na forma do art. 159, do Decreto Estadual nº 3.044, de 1979. Possibilidade de cumulação da pensão especial com a previdenciária, haja vista possuírem naturezas diversas, a primeira indenizatória, a segunda previdenciária. Sentença que deve ser reformada para que até 08/12/2021, o cômputo da correção monetária se dê pelo IPCA-E e juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, a atualização do valor devido deve ser realizada pela taxa SELIC para todos os créditos que ainda estiverem em mora. Conhecimento e parcial provimento do recurso.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 2°, 7º e 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. MORTE EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1345674 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-CÔNJUGE DE POLICIAL CIVIL. MORTE EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1317125 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-06-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente